Tribunal: TJES
Processo: 5004152-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004152-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DINHEIRO POR VEÍCULOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarapari contra decisão que, em sede de execução fiscal, deferiu a substituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD por veículos ofertados pela empresa executada, determinando o imediato desbloqueio do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a substituição da penhora de dinheiro por bens móveis (veículos) quando não demonstrada a onerosidade excessiva da constrição monetária e quando os bens ofertados possuem menor liquidez, restrições judiciais e valor insuficiente para a garantia integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do exequente e visa à efetiva satisfação do crédito, de modo que o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da jurisdição.

O artigo 11, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 (LEF) estabelece o dinheiro como o primeiro item na ordem de preferência de penhora, possuindo primazia absoluta sobre veículos ou outros bens móveis.

Incumbe ao executado o ônus de comprovar que a medida executiva é excessivamente gravosa, indicando meios mais eficazes e menos onerosos que não tragam prejuízo ao exequente, conforme exigem os arts. 805 e 829, § 2º, do CPC.

Alegações genéricas de crise financeira ou dificuldades decorrentes de pandemia, sem a apresentação de balancetes, extratos bancários ou documentos contábeis idôneos, não constituem prova de onerosidade excessiva apta a afastar a gradação legal.

Bens móveis que apresentam valor de avaliação inferior ao montante total da dívida e que possuem restrições judiciais via RENAJUD em outros processos são inadequados e insuficientes para garantir a execução.

A recusa do fisco à substituição da penhora é legítima quando os bens oferecidos possuem baixa liquidez e comprometem a celeridade e a segurança da satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A substituição da penhora de dinheiro por outros bens na execução fiscal depende da demonstração inequívoca da onerosidade excessiva ao devedor e da inexistência de prejuízo ao credor.

O princípio da menor onerosidade não é absoluto e não autoriza a substituição de numerário por bens de menor liquidez, insuficientes ou gravados com restrições judiciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 11, I; CPC/2015, arts. 805, parágrafo único, 829, § 2º, 847 e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.457/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001828-78.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Guarapari, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
, deferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por intermédio do sistema SISBAJUD e determinou a lavratura de termo de penhora sobre os veículos ofertados pela empresa executada, nos valores de avaliação constantes do id. 64159544.

Em suas razões (id. 12754021), o agravante sustenta que
(i)
a decisão agravada violou a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que o bloqueio de numerário deveria prevalecer sobre a penhora de outros bens;
(ii)
a agravada não apresentou provas suficientes que demonstrassem a excessiva onerosidade do bloqueio, limitando-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras, sem documentos comprobatórios idôneos;
(iii)
os veículos ofertados possuem valor inferior ao débito em cobrança e estão gravados com impedimentos via RENAJUD, razão pela qual são insuficientes e inadequados para garantia do juízo.

Por meio da decisão de id. 12864467, em uma análise perfunctória, própria daquele momento processual, foi concedida a antecipação da tutela recursal.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Isso porque, embora a decisão judicial, em um primeiro exame, possa parecer respaldada pelo princípio da menor onerosidade, previsto no art. 829, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se observar que a execução tem por finalidade a efetiva satisfação do crédito exequendo. Assim, a aplicação desse princípio deve ser ponderada
à luz da necessidade de assegurar a
efetividade
e a
eficiência
da tutela jurisdicional executiva
, de modo a não comprometer os direitos do exequente.

É o que se infere na parte final do prefalado art. 829, §2º c/c arts. 805, parágrafo único e 847, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes
e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aliás, é firme em reconhecer que “
o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
”
(AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

No mesmo sentido, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual
“os juízes não devem permitir que a regra do art. 805 do CPC seja manipulada como um modo de renunciar o Estado-juiz a cumprir seu dever de oferecer tutelas jurisdicionais adequadas e integrais”
, acrescentando, ainda, a importância de que
“o disposto no art. 805 do CPC seja interpretado à luz da garantia do acesso à justiça, sob pena de fadar o sistema à ineficiência e pôr em risco a efetividade dessa solene promessa constitucional”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: vol. IV, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 50 e 51).

Nesse sentido, além da penhora em dinheiro e os bens móveis não estarem em idêntico patamar na ordem preferencial legal, estabelecida no art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980, os três veículos ofertados pelos agravados, avaliados em R$ 200.000,00 cada, segundo reconhecido na própria decisão agravada, possuem valor inferior ao crédito exequendo (R$ 728.002,25)
e, aparentemente, estão submetidos a restrições judiciais em outros feitos executivos
, o que, a princípio, compromete sua higidez e eficácia como garantia.

Além disso, a executada apresentou como justificativa para a substituição da penhora alegações genéricas de crise decorrente da pandemia e da defasagem tarifária, sem instruir o pedido com demonstrações contábeis, balancetes financeiros, extratos bancários ou outros documentos idôneos que evidenciassem a imprescindibilidade da medida para a continuidade das atividades empresariais. Limitou-se a mencionar obrigações firmadas em convenção coletiva e apresentar relação de pagamento de ticket alimentação, o que não configura lastro probatório suficiente à configuração da excepcionalidade exigida para afastar a observância da ordem legal de gradação.

A mesma conclusão se dessume da jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça em casos semelhantes, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No enfrentamento da matéria, o colegiado originário consignou: " (...)
não existe amparo legal ao pleito de substituição da penhora, já que a recusa à substituição da penhora afigura-se legítima, justificada pela baixa liquidez dos bens nomeados pelo agravante e por mais morosidade à já morosa execução. Assim, melhor sorte não assiste ao invocar o princípio da menor onerosidade. Isso porque, conforme destacado pelo douto Juiz, o agravante não comprovou que a penhora das salas comerciais acarretaria prejuízo ou excessiva oneração das suas atividades.
". (...) (AgInt no AREsp n. 2.222.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A regra disposta no art. 835, inc. I, do CPC estabelece em primeiro lugar a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou em aplicações financeiras, e, em seu inc. V, a penhora de bens imóveis. Esta ordem de preferência deve ser respeitada em razão da maior liquidez que possui o dinheiro, o que, consequentemente, confere máxima efetividade ao processo de execução. 2 -
Ao contrário do que sustentam os agravantes, a orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente
. 3 - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a recusa, pela Fazenda Pública, de bem ofertado à penhora, sem que tenha sido observada a ordem legal, não configura afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, podendo a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta corrente. (...) 6 - Recurso improvido. (
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001502-21.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 03/10/2022)

Adite-se, ainda, que em situação idêntica à atualmente em análise, em execução envolvendo as mesmas partes, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou que a primazia da ordem legal (art. 11 da LEF) não pode ser afastada quando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Substituição de PENHORA. ORDEM DE GRADAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. Recurso CONHECIDO E provido.

I – Muito embora ao devedor incumba o ônus de nomear bens à penhora (os quais devem ser suficientes a garantir o valor total do crédito exequendo, incluindo juros, atualização monetária e honorários), o Fisco credor não se encontra vinculado a este oferecimento, uma vez que oferecido qualquer bem à penhora, ao ente tributante compete a análise acerca de sua suficiência e higidez, sobretudo em respeito à ordem legal prevista no Art. 11 da LEF.

II - Nada obstante no âmbito executório vigore o Princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução ocorre por resguardo ao interesse do credor, o que vem ainda mais revelar que o primeiro flui de forma secundária quando em conflito com aquele Princípio da plena e efetiva satisfação do débito.

III - Exatamente como ocorre na hipótese, em que pese o princípio da menor onerosidade, patente a conclusão de que este perde espaço quando a substituição da penhora representar severa dificuldade para a satisfação do direito do credor, sobretudo ao não restar garantida a integralidade do crédito exequendo.

IV - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da decisão de bloqueio de valores da empresa agravada por intermédio do sistema SISBAJUD.
(
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número:
5001828-78.2022.8.08.0000
, Magistrado:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
Câmaras Cíveis Reunidas
,
Data:
21/Nov/2022
)

Assim sendo, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante se manifesta de forma evidente diante da inobservância da regra legal de gradação, da fragilidade da prova produzida pela executada e da inadequação dos bens ofertados como garantia.

O risco de dano, por sua vez, se revela na possibilidade de esvaziamento da garantia da execução e da consequente frustração da satisfação do crédito tributário.

Do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e a ele
LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão agravada e
determinar a suspensão da ordem de desbloqueio dos valores constritos por intermédio do sistema SISBAJUD ou, caso já tenha sido efetivada, a repetição da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)